Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. EFETIVA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Em sendo a duplicata um título de crédito causal, somente poderá, validamente, ser emitida como resultado de negócio de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Ausente demonstração sobre a efetiva existência do negócio jurídico subjacente e a correspondente entrega da mercadoria em relação à duplicata, forçoso o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do título e sustação do protesto questionado.
4. Recurso não provido.